Tribunal: TJSP
Processo: 1072377-21.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pretensão de obter autorização para se inscrever no curso de formação e reciclagem de motoristas profissionais de transporte coletivo de passageiros – Possibilidade – Comprovado o efetivo cumprimento da suspensão do direito para dirigir, bem como não constar qualquer pendência na folha de antecedentes criminais, de rigor a concessão da ordem para

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pretensão de obter autorização para se inscrever no curso de formação e reciclagem de motoristas profissionais de transporte coletivo de passageiros – Possibilidade – Comprovado o efetivo cumprimento da suspensão do direito para dirigir, bem como não constar qualquer pendência na folha de antecedentes criminais, de rigor a concessão da ordem para determinar que a condenação no processo criminal não constitua óbice à inscrição do impetrante em curso de reciclagem, mantido o adequado controle sobre os demais requisitos legais – Sentença mantida – Recurso oficial desprovido.